Tribunal: STF
Processo: AI 154555
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-03-22
Data de publicação: 1994-03-22

Ementa:
E  M E  N  T A:  Vencimentos:  teto (CF,  art.  37, I):
exclusão,  no  cotejo, da  remuneração  do servidor  sujeito  ao teto
constitucional  das parcelas  correspondentes a  vantagens de caráter
individual  (ADIn 14,  Borja, RTJ  130/475),  como tal  considerada a
retribuição  percebida pelo  titular  de um  cargo,  não em  razão do
exercício  dele, mas, sim, em  virtude do exercício anterior de cargo
diverso (RE 141.788, 8.6.93, Pertence, DJ 18.06.93): não e pertinente
a  causa a L. 8.852/94,  cujos dispositivos, de resto, nem vinculam o
STF  na  interpretação  das  normas  constitucionais  nela  objeto de
regulamentação,  nem contrariam a  jurisprudência em  que se fundou a
decisão agravada.